Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603033-27.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
- ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - DEPUTADO
FEDERAL - CANDIDATO NÃO ELEITO - LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17
- DOAÇÃO ESTIMADA EM DINHEIRO SEM COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA.
DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO QUITADA OU ASSUMIDA - IRREGULARIDADES GRAVES -
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

[...]

2. A presença de dívida de campanha decorrente do não pagamento de despesa contraída
é irregularidade grave que impedem a aprovação das contas, porquanto demonstra a
existência de passivo não saldado, nos termos do art. 35 da Resolução TSE nº23.553/2017.
Num. 43658829 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/07/2023 17:17:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072017174362400000042619637
Número do documento: 23072017174362400000042619637
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/07/2023 17:27:16

[...]

5.Contas julgadas desaprovadas.

[TRE/PR, Prestação de Contas nº 06025893320186160000, Relator(a) Dr. Carlos Alberto
Costa Ritzmann, Publicação: DJ 02/10/2020]

Ademais, o parágrafo 8º, do artigo 47, da Resolução do TSE nº 23.607/2019
estabelece que:

Art.47

[...]

§ 8º Após os prazos previstos no inciso I do caput e no § 4º deste artigo, as informações
enviadas à Justiça Eleitoral somente podem ser retificadas com a apresentação de
justificativa que seja aceita pela autoridade judicial e, no caso da prestação de contas
parcial, mediante a apresentação de prestação retificadora na forma do art. 71, caput e § 2º,
desta Resolução.

Logo, a prestação de contas retificadora não poderá ser utilizada de forma a
alterar substancialmente as contas de campanha, sendo que, caso haja a retificação,
devem ser apresentadas justificativas e documentos que comprovem a alteração
realizada.

Ainda, se a mudança injustificada for de valor relevante e porcentagem
substancial, tal irregularidade inclusive pode ensejar a desaprovação das contas. Nesse
sentido:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. FALHAS. RELATÓRIOS FINANCEIROS. INTEMPESTIVIDADE E NÃO
ENVIO. IMPROPRIEDADE. PRESTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORA. ALTERAÇÃO
SUBSTANCIAL DAS CONTAS.

IRREGULARIDADE GRAVE. ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO
IDENTIFICADOS COM O NOME E CPF DO DOADOR. RECEBIMENTO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. IRREGULARIDADE GRAVE.
NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO VALOR. DESPESA NÃO INFORMADA NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. LANÇAMENTO NA PRESTAÇÃO DE CON

Inteiro teor:
20/07/2023
Número: 0603033-27.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEIÇÕES 2022- ROBERTO CAUNETO PICOREL -
UNIÃO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ROBERTO CAUNETO PICORELI DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ROBERTO CAUNETO PICORELI (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43658829
20/07/2023
17:17
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.186

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603033-27.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: ELEICAO 2022 ROBERTO CAUNETO PICORELI DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: ROBERTO CAUNETO PICORELI
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A – E L E I Ç Õ E S 2 0 2 2 .
PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. DESPESA COM BEBIDA
ALCOÓLICA. IRREGULARIDADE.
O M I S S Ã O
D E
D E S P E S A S .
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
VÍCIOS QUE, TOMADOS EM CONJUNTO,
NÃO PERMITEM A APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E DA RAZOABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. A realização de despesas com bebida
alcoólica é irregular, eis que não está
prevista no rol do art. 35 da Resolução TSE
nº 23.607/2019.

2. Na dicção do artigo 47, § 8º da
Resolução do TSE nº 23.607/2019, a
prestação de contas retificadora não poderá
ser utilizada de forma a alterar
substancialmente as contas de campanha,
d e v e n d o a s a l t e r a ç õ e s s e r e m
acompanhadas de justificativas e
documentos que comprovem a mudança
realizada.

Num. 43658829 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/07/2023 17:17:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072017174362400000042619637
Número do documento: 23072017174362400000042619637
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/07/2023 17:27:16

3. A omissão de gasto de campanha é, em
princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência. Precedentes desta
Corte.

4. O uso de recursos financeiros, sem o
prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem
d o s r e c u r s o s u t i l i z a d o s , o q u e ,
c o n s e q u e n t e m e n t e , i m p o r t a n a
caracterização do recurso como de origem
não identificada (RONI), que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do
art. 32, § 1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.

5. Possível tentativa do prestador de contas
de encobrir o uso de recursos sem o
correspondente trânsito pelas contas da
campanha mediante lançamento, em
retificadora, das despesas omitidas como
dívidas de campanha. Fato que pode
constituir ilícito penal, a ser sopesado pelo
Ministério Público Eleitoral.

6. A existência de dívidas de campanha
sem a assunção pelo partido político e a
expressa anuência dos credores, nos
termos do artigo 33, §§ 2º e 3º c/c art. 34 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, é falha
grave que compromete a regularidade das
contas.

7. As omissões de despesas totalizam o
montante de R$ R$ 41.627,72 (quarenta e
um mil seiscentos e vinte e sete reais e
setenta e dois centavos), o que
corresponde a quase o triplo dos recursos
movimentados na campanha (R$
13.850,00), impedindo a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade

8. Contas desaprovadas e determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO
Num. 43658829 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/07/2023 17:17:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072017174362400000042619637
Número do documento: 23072017174362400000042619637
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/07/2023 17:27:16

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 19/07/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por ROBERTO
CAUNETO PICORELI, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo União, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43419533).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas
irregularidades (id. 43574789).

O prestador de contas apresentou manifestação (id. 43581591), bem como
prestação de contas retificadora (id. 43580044 e seguintes).

Instado novamente a se manifestar, o prestador apresentou manifestação
(petição id. 43581591).

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela
desaprovação das contas (id. 43603745).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
manifestando-se pela desaprovação das contas (id. 43611561).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva.

A movimentação de recursos da campanha atingiu R$ 13.850,00, sendo R$
1.000,00 provenientes de recursos estimáveis em dinheiro por pessoas físicas e R$
12.850,00, proveniente de recursos estimáveis em dinheiro por partido político (FEFC).

Ainda, anoto que o registro de candidatura do prestador foi indeferido, por
estar incurso na hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “b”, da Lei Complementar
nº 64/90 (autos de registro de candidatura nº 0601396-41.2022.6.16.0000).

Ao final da análise, o setor técnico deste Tribunal Regional Eleitoral opinou
Num. 43658829 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/07/2023 17:17:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072017174362400000042619637
Número do documento: 23072017174362400000042619637
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/07/2023 17:27:16

pela desaprovação das contas.

Inicialmente, o parecer técnico preliminar (id. 43574789), mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas
fiscais eletrônicas, identificou várias divergências, revelando indício de omissão de gasto
eleitoral, contrariando o disposto no artigo 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Após a apresentação da prestação de contas retificadora, remanesceram dois
apontamentos:

i) Nota fiscal nº 1989 (id. 43580275) contém despesa com bebida alcoólica,
no valor de R$ 82,50 (oitenta e dois reais e cinquenta centavos);

ii) Omissão de gastos eleitorais posteriormente declarados como dívidas de
campanha.

Tais irregularidades serão analisadas a seguir.

i) Nota fiscal nº 1989 (id. 43580275) contém despesa com bebida alcoólica, no valor de R$
82,50 (oitenta e dois reais e cinquenta centavos (item 6b do relatório conclusivo).

A análise técnica constatou a existência de despesa com bebida alcoólica.

Com efeito, o art. 35, da Res. TSE nº 23.607/2019 estabelece quais são os
gastos eleitorais admitidos na campanha:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26):

I - confecção de material impresso de qualquer natureza, observado o tamanho fixado no §
2º, inciso II do art. 37 e nos §§ 3º e 4º do art. 38 , todos da Lei nº 9.504/1997 ;

II - propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio de divulgação;

III - aluguel de locais para a promoção de atos de campanha eleitoral;

IV - despesas com transporte ou deslocamento de candidata ou de candidato e de pessoal
a serviço das candidaturas;

V - correspondências e despesas postais;

VI - despesas de instalação, organização e funcionamento de comitês de campanha e
serviços necessários às eleições, observadas as exceções previstas no § 6º do art. 35 desta
Resolução;

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;
Num. 43658829 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/07/2023 17:17:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072017174362400000042619637
Número do documento: 23072017174362400000042619637
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/07/2023 17:27:16

VIII - montagem e operação de carros de som, de propaganda e de assemelhados;

IX - realização de comícios ou eventos destinados à promoção de candidatura;

X - produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, inclusive os destinados à
propaganda gratuita;

XI - realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais;

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o impulsionamento de
conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação de internet com sede e foro no
país;

XIII - multas aplicadas, até as eleições, às candidatas ou aos candidatos e partidos políticos
por infração do disposto na legislação eleitoral;

XIV - doações para outros partidos políticos ou outras candidatas ou outros candidatos;

XV - produção de jingles, vinhetas e slogans para propaganda eleitoral.

Anoto, evidentemente, que o rol do art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019
não autoriza a aquisição de bebidas alcoólicas a título de gasto de campanha.

Por oportuno, cito recente julgado, proferido por esta Corte em caso
semelhante:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL
NÃO ELEITO. DECLARAÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL, SEM REGISTRO DE
LOCAÇÃO OU CESSÃO DE VEÍCULOS. IRREGULARIDADE GRAVE. PAGAMENTO DE
BEBIDA ALCOÓLICA COM RECURSOS DO FEFC. DESAPROVAÇÃO.

1. A omissão de despesa com locação/cessão de veículos, constatada a partir dos valores
despendidos e declarados com combustíveis, configura falha grave, que compromete a
aferição da regularidade, especialmente em face do montante do gasto realizado com
combustíveis no valor de R$ 3.000,00, que corresponde a 42,38% do total arrecadado na
campanha.

2. Aquisição de bebidas alcoólicas pagas com recursos do FEFC configura
irregularidade e demanda o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.

3. Desaprovação das contas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional (PCE - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 0602701-60.2022.6.16.0000;
Acórdão nº 61979 de 15/05/2023, Relator(a) Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 95, Data 19/05/2023).

A despeito de ter apresentado contas retificadoras, o prestador não
apresentou nenhuma justificativa acerca do gasto irregular (compra de bebida alcoólica).

Por outro lado, no presente caso, não cabe a determinação de devolução do
Num. 43658829 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/07/2023 17:17:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072017174362400000042619637
Número do documento: 23072017174362400000042619637
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/07/2023 17:27:16

valor em análise, na medida em que a falha não envolve a aplicação de recursos
públicos, bem como não foi demonstrado o pagamento da despesa com recursos de
campanha.

Ainda, ao analisar a origem dos recursos e o montante de despesas
contratadas (id. 43580250), nota-se que o valor irregular perfaz a quantia de R$ 82,50,
que corresponde a 0,59% do total arrecadado em campanha, tendo em vista que o
prestador empregou em sua campanha a quantia de R$ 13.850,00 (treze mil oitocentos e
cinquenta reais), compostos por: a) R$ 1.000,00 (mil reais), provenientes de doação de
recursos estimáveis em dinheiro por pessoas físicas e b) R$ 12.850,00 (doze mil
oitocentos e cinquenta reais), provenientes de doação de recursos estimáveis em dinheiro
por partido político (FEFC).

Logo, à luz do princípio da insignificância, percebe-se que o gasto com
bebida alcoólica em análise não extrapola o valor absoluto que este e. Tribunal tem
utilizado como parâmetro para afastar a conclusão pela desaprovação das contas (R$
1.064,10 – mil e sessenta e quatro reais e dez centavos).

Nesse sentido, também o Tribunal Superior adota "como balizas, para as
prestações de contas de candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância'
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado o valor de
1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aquilatar se o valor total das irregularidades não supera 10% do total
da arrecadação ou da despesa, permitindo–se, então, a aprovação das contas com
ressalvas" (AgR–REspEL 0606989–14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).

Contudo, friso que a irregularidade apontada deve ser analisada em conjunto
com a falha a seguir.

ii) Omissão de gastos eleitorais posteriormente declarados como dívidas de campanha

A Resolução do TSE nº 23.607/2019 é explícita ao afirmar, em seu artigo 33,
§ 1º, que todas as despesas contraídas durante a campanha devem ser quitadas até o
prazo para entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.

A única ressalva existente na legislação diz respeito à possibilidade de o
partido político assumir eventual dívida, desde que o candidato conte com a anuência dos
credores. Essa é a regra disposta no artigo 33 da Resolução 23.607/2019, in verbis:

Art. 33. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações até
o dia da eleição.

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente
para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais
Num. 43658829 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/07/2023 17:17:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072017174362400000042619637
Número do documento: 23072017174362400000042619637
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/07/2023 17:27:16

deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à
Justiça Eleitoral.

§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a apresentação da
prestação de contas poderão ser assumidos pelo partido político (Lei nº 9.504/97, art. 29, §
3º e Código Civil, art. 299):

§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão nacional
de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas final, de:

I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor da
obrigação assumida, os dados e a anuência do credor;

II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a
prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;

III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito
assumido.

§ 4º No caso do disposto no § 3º, o órgão partidário da respectiva circunscrição eleitoral
passa a responder solidariamente com o candidato por todas as dívidas, hipótese em que a
existência do débito não pode ser considerada como causa para a rejeição das contas do
candidato (Lei nº 9.504/1997, art. 29, § 4º).

§ 5º Os valores arrecadados para a quitação dos débitos de campanha a que se refere o §
2º devem, cumulativamente:

I - observar os requisitos da Lei nº 9.504/1997 quanto aos limites legais de doação e às
fontes lícitas de arrecadação;

II - transitar necessariamente pela conta "Doações para Campanha" do partido político,
prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos políticos,
excetuada a hipótese de pagamento das dívidas com recursos do Fundo Partidário;

III - constar da prestação de contas anual do partido político até a integral quitação dos
débitos, conforme o cronograma de pagamento e quitação apresentado por ocasião da
assunção da dívida.

§ 6º As despesas já contraídas e não pagas até a data a que se refere o caput devem ser
comprovadas por documento fiscal hábil e idôneo emitido na data da realização da despesa
ou por outro meio de prova permitido.

§ 7º As dívidas de campanha contraídas diretamente pelos órgãos partidários não estão
sujeitas à autorização da direção nacional prevista no § 3º e devem observar as exigências
previstas nos §§ 5º e 6º deste artigo.

Art. 34. A existência de débitos de campanha não assumidos pelo partido, na forma prevista
no § 3º do art. 33 desta Resolução, será aferida na oportunidade do julgamento da
prestação de contas da candidata ou do candidato e poderá ser considerada motivo para
sua rejeição.

De uma interpretação sistêmica do dispositivo se extrai que a assunção da
dívida pelo partido deve ocorrer até a data limite para a prestação das contas, o que não
ocorreu no caso em apreço.
Num. 43658829 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/07/2023 17:17:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072017174362400000042619637
Número do documento: 23072017174362400000042619637
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/07/2023 17:27:16

Se as dívidas devem estar quitadas até essa data e a assunção da dívida é
uma forma de exoneração do devedor primitivo, nos termos do artigo 299 do Código Civil,
evidentemente ela deve ser feita também até a data limite para a entrega da prestação de
contas.

Inexistindo a assunção da dívida pelo partido tem-se que a irregularidade em
percentual significativo ou valor expressivo é insanável e grave, suficiente a ensejar a
desaprovação das contas, nos termos já decididos pela jurisprudência pátria. Confira-se:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATO. VEREADOR. DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO ADIMPLIDA E NÃO ASSUMIDA
PELO PARTIDO. ART. 33, §§ 2º E 4º, DA RES.–TSE Nº 23.607/2019. ART. 22, §§ 3º E 4º,
DA LEI Nº 9.504/1997. IRREGULARIDADE GRAVE. COMPROMETIMENTO DA LISURA
DAS CONTAS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NÃO
INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO REGIONAL. CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Na origem, o TRE/RN manteve a sentença que, a despeito da existência de dívida de
campanha não adimplida e não assumida pelo partido, aprovou as contas de campanha do
recorrido, aplicando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade

2. A existência de dívidas de campanha não quitadas e não assumidas pelo órgão partidário
constitui irregularidade grave, apta a ensejar a desaprovação das contas, por comprometer
a transparência do ajuste contábil. Precedentes.

3. Segundo o entendimento desta Corte Superior, não se aplicam os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas no caso de
irregularidades que comprometam a confiabilidade da prestação de contas. Precedentes.

4. Na espécie, a aprovação com ressalvas das contas do recorrido, como concluída pelo
Tribunal a quo, afronta a jurisprudência do TSE, tendo em vista que, além de se tratar de
irregularidade de natureza grave, o respectivo montante equivale a 67,46% dos gastos
financeiros de campanha.

5. Recurso especial provido.

[TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060045284, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro
Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 166, Data
29/08/2022]

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - DEPUTADO
FEDERAL - CANDIDATO NÃO ELEITO - LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17
- DOAÇÃO ESTIMADA EM DINHEIRO SEM COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA.
DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO QUITADA OU ASSUMIDA - IRREGULARIDADES GRAVES -
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

[...]

2. A presença de dívida de campanha decorrente do não pagamento de despesa contraída
é irregularidade grave que impedem a aprovação das contas, porquanto demonstra a
existência de passivo não saldado, nos termos do art. 35 da Resolução TSE nº23.553/2017.
Num. 43658829 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/07/2023 17:17:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072017174362400000042619637
Número do documento: 23072017174362400000042619637
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/07/2023 17:27:16

[...]

5.Contas julgadas desaprovadas.

[TRE/PR, Prestação de Contas nº 06025893320186160000, Relator(a) Dr. Carlos Alberto
Costa Ritzmann, Publicação: DJ 02/10/2020]

Ademais, o parágrafo 8º, do artigo 47, da Resolução do TSE nº 23.607/2019
estabelece que:

Art.47

[...]

§ 8º Após os prazos previstos no inciso I do caput e no § 4º deste artigo, as informações
enviadas à Justiça Eleitoral somente podem ser retificadas com a apresentação de
justificativa que seja aceita pela autoridade judicial e, no caso da prestação de contas
parcial, mediante a apresentação de prestação retificadora na forma do art. 71, caput e § 2º,
desta Resolução.

Logo, a prestação de contas retificadora não poderá ser utilizada de forma a
alterar substancialmente as contas de campanha, sendo que, caso haja a retificação,
devem ser apresentadas justificativas e documentos que comprovem a alteração
realizada.

Ainda, se a mudança injustificada for de valor relevante e porcentagem
substancial, tal irregularidade inclusive pode ensejar a desaprovação das contas. Nesse
sentido:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. FALHAS. RELATÓRIOS FINANCEIROS. INTEMPESTIVIDADE E NÃO
ENVIO. IMPROPRIEDADE. PRESTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORA. ALTERAÇÃO
SUBSTANCIAL DAS CONTAS.

IRREGULARIDADE GRAVE. ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO
IDENTIFICADOS COM O NOME E CPF DO DOADOR. RECEBIMENTO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. IRREGULARIDADE GRAVE.
NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO VALOR. DESPESA NÃO INFORMADA NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. LANÇAMENTO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINAL. IMPROPRIEDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

4. Alteração substancial da prestação de contas final por meio da apresentação da
prestação de contas retificadora sem que houvesse justificativa ou apresentação de
documentos, com variação de valores em 24,16%. Irregularidade grave.
Num. 43658829 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/07/2023 17:17:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072017174362400000042619637
Número do documento: 23072017174362400000042619637
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/07/2023 17:27:16

[...]

7. Diante das irregularidades graves, as quais comprometem a lisura, a consistência e a
confiabilidade das contas, devem ser desaprovadas.

8. Precedentes jurisprudenciais colacionados.

5. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido. Sentença de primeiro grau mantida in
cólume.

[TRE/TO. RECURSO ELEITORAL nº 55014, Acórdão de , Relator(a) Des. Rubem Ribeiro
De Carvalho, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 35, Data 28/02/2018,
Página 2]

No presente caso, insta consignar que, em exame preliminar (id. 43574789),
o setor técnico localizou, mediante informações obtidas em consulta à base de dados da
Justiça Eleitoral, notas fiscais de despesas omitidas da prestação de contas, conforme
abaixo:

Num. 43658829 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/07/2023 17:17:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072017174362400000042619637
Número do documento: 23072017174362400000042619637
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/07/2023 17:27:16

Num. 43658829 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/07/2023 17:17:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072017174362400000042619637
Número do documento: 23072017174362400000042619637
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/07/2023 17:27:16

Instado a se manifestar acerca da omissão apontada, o candidato apresentou
retificadora em que tais notas foram lançadas como dívida de campanha.

O parecer técnico conclusivo (id. 43603745) apontou a existência de dívidas
de campanha, decorrentes da ausência de pagamento de despesas contraídas pelo
prestador, no montante de R$ 41.627,72, não tendo sido apresentados os documentos
previstos no art. 33, §§ 2º e 3º da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Em manifestação nos autos, o candidato sustenta a existência de dívidas de
campanha, no valor de R$ 41.627,72, alegando que, em razão do indeferimento de seu
registro de candidatura, não foi possível arrecadar recursos para a quitação das despesas
realizadas. Aduz, ainda, que as tentativas de assunção da referida dívida pela
agremiação partidária foram infrutíferas. (id. 43581591).

Nesse ponto, destaco que, embora o prestador tenha declarado as despesas,
no valor de R$ 41.627,72, como dívida de campanha, tal alegação não encontra respaldo
nos autos, eis que não foram apresentados quaisquer dos documentos mínimos
necessários, exigidos pelo artigo 33 § 3º da Resolução TSE nº. 23607, o que conduz à
inevitável conclusão de que tal lançamento visou unicamente mascarar o uso de recursos
não contabilizados para pagamento de despesas de campanha como dívidas que, em
verdade, nunca existiram.

Não se pode olvidar que, em regra, o pagamento de compras e contratações
de serviços é feito no momento da emissão da nota fiscal, não havendo qualquer prova
de que foi acordado o adimplemento futuro.

Portanto, ausente substrato mínimo que corrobore a alegação de existência
de dívidas de campanha, tem-se que subsistem, na verdade, omissões de despesas,
pagas com o uso de recursos financeiros que não transitaram pelas contas da campanha,
o que resulta na inevitável conclusão de uso de recursos de origem não identificada
Num. 43658829 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/07/2023 17:17:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072017174362400000042619637
Número do documento: 23072017174362400000042619637
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/07/2023 17:27:16

(RONI), nos termos do art. 22, § 3º, da Lei 9.504/97, que assim dispõe:

Art. 22 [...] § 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação
da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso de poder econômico,
será cancelado o registro da candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido outorgado
.

Neste ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida
comprovação da origem dos recursos configura burla à regra que determina a
movimentação de todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de
campanha, configurando vício grave que compromete a transparência das contas.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da
Resolução do TSE nº 23.607, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa
de que o descumprimento da determinação implicará em desaprovação da prestação de
contas, razão pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei nº
9.504/97, no sentido de que “erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição
das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido”, até porque não há meio de
se corrigir esse erro.

A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de
inúmeros julgados, restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão
vejamos:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TRÂNSITO
PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de
campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do
dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos
eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha,
impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle
da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-
15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a
aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

Num. 43658829 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/07/2023 17:17:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072017174362400000042619637
Número do documento: 23072017174362400000042619637
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/07/2023 17:27:16

5. Recurso conhecido e desprovido.

[TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE
09/12/2021]

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. PAGAMENTO DE
DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 42% DO TOTAL
ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$ 432,20
implica em irregularidade grave que representa 42% da arrecadação total de campanha, o
que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem
não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI,
da Res. TSE nº 23.553/2017.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser devolvido ao
Tesouro Nacional.

[TRE/PR, RE nº 060070850, Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação:
DJE 08/10/2021]

Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional, porquanto caracterizado o recebimento de recurso de origem não
identificada – vício que gera a devolução ao erário de valores utilizados indevidamente,
nos termos do art. 32, § 1º, inciso VI, da Resolução do TSE nº 23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

[...]

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;

No presente caso, as omissões de despesas totalizam o montante de R$ R$
41.627,72 (quarenta e um mil seiscentos e vinte e sete reais e setenta e dois centavos), o
que corresponde a quase o triplo dos recursos movimentados na campanha (R$
13.850,00), impedindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
conforme precedentes citados, ensejando, por si só, a desaprovação das contas.
Num. 43658829 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/07/2023 17:17:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072017174362400000042619637
Número do documento: 23072017174362400000042619637
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/07/2023 17:27:16

Por fim, a inclusão, na prestação de contas retificadora, de informação
tendente a forjar realidade contábil inexistente, com vistas a ludibriar a fiscalização da
Justiça Eleitoral, pode constituir o crime tipificado no art. 350 do Código Eleitoral,
incumbindo ao Ministério Público Eleitoral a análise do caso.

Com efeito, o valor referente aos recursos de origem não identificada equivale
a R$ 41.627,72, o qual deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, §
1º, VI, da Res. TSE n. 23.607/2019.

Conclusão

Considerando que a falha referente à omissão de gastos eleitorais,
posteriormente declarados como dívidas de campanha, comprometeu a transparência e a
confiabilidade das contas, a desaprovação das contas é medida que se impõe.

De outra sorte, em virtude da ausência de comprovação de recolhimento ao
Tesouro Nacional dos recursos de origem não identificada, deve o prestador recolher a
quantia de R$ 41.627,72, a qual deverá ser recolhida ao Tesouro Nacional, nos termos do
art. 32, § 1º, VI, da Res. TSE n. 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de DESAPROVAR as contas prestadas
relativas às eleições de 2022 apresentadas por ROBERTO CAUNETO PICORELI,
candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo União, relativa às Eleições Gerais de 2022,
com determinação de restituição da quantia de R$ 41.627,72 ao Tesouro Nacional,
independente de nova intimação, nos termos da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independente de nova intimação ou conclusão dos autos,
intime-se a União, por intermédio da AGU/PGU, para providências pelo prazo de 30
(trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante pela
taxa Selic, nos termos do artigo 39, inciso II, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando
consignada, desde já, a necessária observância aos artigos 19 e 23 da Resolução TSE
23.709/2022.

Ciência à Procuradoria Regional Eleitoral para análise quanto à eventual
infração penal decorrente do lançamento, na prestação de contas, de sobra de campanha
inexistente e de dívida de campanha sem lastro documental.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 43658829 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/07/2023 17:17:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072017174362400000042619637
Número do documento: 23072017174362400000042619637
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/07/2023 17:27:16

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603033-27.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 ROBERTO CAUNETO PICORELI DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE: ROBERTO CAUNETO
PICORELI - Advogado do REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-
A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 19.07.2023

Num. 43658829 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/07/2023 17:17:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072017174362400000042619637
Número do documento: 23072017174362400000042619637
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/07/2023 17:27:16